Tribunal: TCU
Processo: 017.105/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor da entidade CAS  Central de Assessoria Social e de sua presidente, Bianca Santos de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio que tinha por objeto oportunizar aos beneficiados atividades de geração de emprego e renda, por meio de oficinas de artesanato e de ações de caráter lúdico, nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de CAS - Central de Assessoria Social e de Bianca Santos de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto oportunizar aos beneficiados atividades de geração de emprego e renda, por meio de oficinas de artesanato e de ações de caráter lúdico, nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a responsável CAS - Central de Assessoria Social, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Bianca Santos de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas de CAS - Central de Assessoria Social e de Bianca Santos de Souza, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 28/4/2010 500.000,00 Débito 28/4/2010 107.760,00 Crédito 15/12/2011 281,15 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, a CAS - Central de Assessoria Social e a Bianca Santos de Souza multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas aos cofres do Tesouro Nacional; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar às responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Esporte e às responsáveis, para ciência, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.